Tribunal: TJPA
Processo: 0079773-78.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0079773-78.2015.8.14.0301

APELANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA

APELADO: JORGE PEREIRA DE OLIVEIRA, INDUSTRIA E COMERCIO DO PONTO LTDA - EPP, HIPER ATACADO PONTO CERTO LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº 0079773-78.2015.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

EMBARGANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A.

ADVOGADO: TATIANA FLORES GASPAR SERAFIM – OAB/SP 246.400

EMBARGADO: HIPER ATACADO PONTO CERTO LTDA

EMBARGADO: INDUSTRIA E COMERCIO DO PONTO LTDA – EPP

EMBARGADO: JORGE PEREIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR:

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. PRESCRIÇÃO DIRETA RECONHECIDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 921, III, DO CPC. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão executiva, por ausência de citação válida dos devedores no prazo legal, afastando a aplicação da Súmula 106/STJ e mantendo a sentença que extinguiu a ação monitória fundada em cédula de crédito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à tentativa do credor de promover a citação e quanto à alegada necessidade de prévia suspensão do feito para fins de configuração da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

4. Prescrição reconhecida é do tipo direta, iniciada com o vencimento do título, e não intercorrente, a qual exige angularização processual por citação válida.

5. Inviabilidade da reavaliação do mérito por meio de embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A prescrição direta ocorre quando ausente a citação válida do devedor, impedindo a interrupção do prazo prescricional. 2. O art. 921, III, do CPC aplica-se apenas à prescrição intercorrente, sendo incabível sua invocação nos casos de ausência de citação. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A, em face do acórdão de id. 25347572, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS RÉUS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que declarou prescrita a pretensão da autora em ação monitória fundada em cédula de crédito bancário, ao reconhecer a incidência da prescrição direta, diante da ausência de citação válida dos réus no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve a interrupção da prescrição com o ajuizamento da ação monitória, mesmo sem a citação válida dos réus, e se a demora processual justifica a aplicação da Súmula 106/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para a propositura de ação monitória fundada em cédula de crédito bancário é de cinco anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

4. A citação válida é requisito essencial para a interrupção da prescrição. A ausência de citação dentro do prazo prescricional impede a retroação da interrupção ao momento do ajuizamento da ação.

5. A demora processual não se deu por culpa exclusiva do Judiciário, mas pela ausência de diligência eficaz da parte autora para promover a citação dos réus, afastando a incidência da Súmula 106/STJ.

6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o decurso do prazo sem citação dos devedores implica a prescrição da pretensão executiva, sendo desnecessária a intimação prévia do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional para a propositura de ação monitória baseada em cédula de crédito bancário é de cinco anos, contados do vencimento da dívida. 2. A interrupção da prescrição depende da citação válida do devedor, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC, sendo inviável sua retroação à data do ajuizamento se a citação não foi efetivada dentro do prazo prescricional. 3. A demora na tramitação do feito, se não atribuível exclusivamente ao Judiciário, não autoriza a aplicação da Súmula 106/STJ”.

Inconformada, a Instituição Financeira TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A,

interpôs no id. 25601170, o presente recurso de Embargos de Declaração, aduzindo em resumo que o acórdão embargado é omisso em relação ao fato de que a credora promoveu todos os meios possíveis para citar o devedor, além da ausência de manifestação acerca da ausência de suspensão do feito apta a autorizar o inicio do prazo para precrição intercorrente (art. 921 CPC).

Nesse sentido, requer seja conhecido e provido os presentes embargos de declaração opostos, para que seja sanada as omissões indicadas.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 26239578

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, Adianto que não assiste razão ao embargante, senão vejamos:

Consta do acórdão embargado que houve o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, ante a ausência de citação dos réus, com a ocorrência da prescrição direta, que se distingue da prescrição intercorrente.

Neste sentido, a prescrição direta se difere da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida. O prazo prescricional da prescrição intercorrente começa a fluir a partir do momento em que tenha sido realizada a citação válida da parte adversa, o que não se verifica no caso em análise, ao passo que a prescrição direta tem seu termo inicial a data da emissão do título ou, se protestado, a data do protesto. Não obstante o ajuizamento da pretensão executiva tenha ocorrido dentro do lapso prescricional, a ausência de citação do devedor impediu a interrupção do curso do prazo prescricional, de modo que os títulos executivos foram atingidos pela prescrição

Vale salientar que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto que aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

Desse modo, evidencia-se nos autos a ocorrência da prescrição, posto que decorreram aproximadamente 12 (doze) anos a contar do vencimento do contrato sem que tenha se efetivado a citação, sendo que, para que o despacho inaugural interrompa a prescrição e retroaja ao ajuizamento, é dever do credor promover a citação do devedor na forma estabelecida do artigo 240 do CPC/2015 (art. 219 CPC/1973), o que não se verifica na hipótese em análise.

Também há orientação da Corte Superior no sentido de que “de acordo com o art. 240 , § 2º , do Código de Processo Civil , se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.967.648/DF , relatora Ministra Maria Isabel Gallotti , Quarta Turma, data do julgamento: 08-04-2024, data da publicação/fonte DJe 11-04-2024).

A fundamentação do acórdão embargado entendeu pela configuração da prescrição da pretensão executória (direito material), eis que a parte exequente (ora embargante) não adotou as providências necessárias para viabilizar a citação no prazo legal, acarretando o transcurso do lapso prescricional antes mesmo da efetivação do ato citatório.

De modo que, nesta modalidade de prescrição não se aplica o disposto no art. 921, III do Código de Processo Civil, o qual se cinge aos casos de prescrição intercorrente.

No caso em tela, depreende-se do acórdão embargado a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, de modo que a pretensão da embargante se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios, pois visa rediscutir o julgado.

A recorrente não se conforma com o desate dado ao caso. Inconformada com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, se debate no intento de reverter o entendimento.

Assim, repito, os embargos declaratórios, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ademais, ao magistrado compete apreciar os fatos apresentados pelas partes, deduzindo de forma clara e objetiva suas razões de decidir, não estando também obrigado a responder verdadeiro questionário.

Nesse sentido, é o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014). Destaquei.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo do Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/07/2025